Tribunal: STF
Processo: ARE 1390828
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



          “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. LEIS ESTADUAIS QUE INSTITUÍRAM A COBRANÇA DE ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS. SENTENÇA REFORMADA 



    1. De acordo com o § 1º do art. 496 do Código de Processo Civil, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. Assim, uma vez interposto o apelo, sobretudo pelo ente público, o qual o instituto da remessa necessária visa proteger, não há que se falar em reexame. 



    2. O Fundo PROTEGE se destina a provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado de Goiás (artigo 1º da Lei estadual nº 14.469/2003) e é mantido, entre outras receitas, por meio do adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, como disposto no § 1º do artigo 82, ADCT, com a redação dada pela EC nº 42, de 19 de dezembro de 2003. 



    3. Malgrado o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0111090-02.2014.8.09.0000 tenha declarado a invalidade das leis estaduais 15.505/2005, 15.921/2006 (que alteraram a 11.651/1991) e 15.945/2006 (que alterou a Lei 14.469/2003, instituidora do PROTEGE GOIÁS), ao fundamento de que a matéria seria reservada à lei complementar, aludida decisão não ostenta força vinculante, justamente porque prolatada em sede de controle difuso, cuja eficácia limita-se aos litigantes da relação jurídico-processual em que instaurado o incidente ( inter partes). 



    4. Não há falar-se em inconstitucionalidade da Lei estadual que instituiu o Fundo PROTEGE Goiás, por tratar-se de Lei Ordinária e não Complementar, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional n° 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4° da Emenda Constitucional n° 42/2003. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA”. (eDOC 9, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III; 146-A; 155, §2º, XII, g; e 170 do texto constitucional, bem como art. 82, § 1º, do ADCT e 2º da EC 42/2003. 



    Nas razões recursais, questiona-se a constitucionalidade da Lei Estadual 15.945/06, que a instituição de adicional de 2% à alíquota do ICMS destinada ao fundo PROTEGE. Afirma-se que esse adicional deve ser previsto em lei complementar, sendo necessária a edição de legislação local, no âmbito do Estado em que se pretende cobrar o imposto. 



    Sustenta-se que a simples alteração da Constituição Federal é insuficiente para dar densidade à regra matriz de incidência do ICMS, sendo necessária a alteração superveniente das normas gerais de Direito Tributário e, posteriormente, de leis estaduais e distrital.



    Assevera-se que o entendimento desta Corte é no sentido da necessidade de existência de previsão constitucional e a existência de lei complementar; para que, só então, a lei regional produza seus efeitos. 



    Alega-se que é exigência constitucional a edição de lei complementar para definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. 



    Aduz-se que a norma geral tributária, especialmente aquelas previstas para o ICMS, é verdadeira condição à validade da instituição desse tributo, bem como de seu adicional de 2%. 



    Argumenta-se que a lei estadual sobre o assunto deveria ser lei complementar, com base no princípio da simetria e com a expressa dicção do art. 79 do ADCT, que dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que a EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.



    Com efeito, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados-membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional 31/2000. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. 1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 999.890 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.6.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (RE 508.993 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 13.6.2014)



    Além disso, este Tribunal, no julgamento da ACO 1.039, de minha relatoria, assentou a validade dos adicionais criados pelos estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídas após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do voto:



    “[...] Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in 



    Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31,de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se:



    Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.' 



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo artigo supra, a saber: artigo supra, a saber: previsto no previsto no 



    'Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que "Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei , ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. 155, § 2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado). Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual ”. 



    No mesmo sentido, cito a STP 107-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, cujo acórdão está assim ementado:



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido”. (STP 107 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)



    Cito ainda o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.290.896 ED-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.9.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente